Tribunal: STF
Processo: Rcl 47459
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº -0001371-23.2017.5.05.0039, que assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista proposta em face do Município de Lauro de Freitas/BA. 
    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.
    Afirma-se que “a Justiça do Trabalho é materialmente incompetente para o julgamento de demanda entre servidor e ente público, presente o regime jurídico Estatutário, ainda que se discuta eventual desvirtuamento da contratação, verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral e ainda que no nascedouro a relação jurídica administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público,em razão da prevalência da questão de fundo, a saber: o regime jurídico administrativo vigente entre as partes.” (eDOC 1, p. 6).
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    No caso dos autos, verifica-se que a questão da competência foi tratada pelo TRT da 5ª Região, que se apoia nos seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 5, pp. 11-13):
    “Discute-se no presente feito a competência da Justiça do Trabalho, tendo em vista a sentença do MM. Juízo a quo que extinguiu o processo sem resolução do mérito ao reconhecer a incompetência absoluta desta especializada.
    Examino.
    Na inicial, alegou a reclamante que foi admitida pelo Município para exercer a função de Auxiliar de Serviços Administrativos, no período de 2002 a 2016. Requereu o pagamento das verbas rescisórias não quitadas, em razão de sua despedida sem justa causa.
    O recorrido, na sua contestação, afirmou que a contratação ocorreu por meio de contratos administrativos por tempo determinado, relação de trabalho disciplinada por estatuto municipal, Lei nº. 771/93.
    Por sua vez, os órgãos fracionários dos Tribunais Regionais estão vinculados a enunciado da Súmula ou à tese jurídica prevalecente no Regional, sendo certo que, consoante disposto no artigo 3º do Ato nº 491/SEGJUD.GP, de 23/09/14, do TST, "Para efeito de aplicação dos §§ 4º e 5º do art. 896 da CLT, persistindo decisão conflitante com a jurisprudência já uniformizada do Tribunal Regional do Trabalho de origem, deverão os autos retornar à instância a quo para sua adequação à súmula regional ou à tese jurídica prevalecente no Tribunal Regional do Trabalho, desde que não conflitante com súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho". Assim, caso a decisão da Turma seja contrária à tese jurídica do Tribunal ou a enunciado de Súmula deste, os autos retornarão ao Regional para adequação a este. 
    Em face desta determinação legal e tendo em vista a existência de julgamentos distintos sobre a matéria nas diversas Turmas deste Tribunal Regional, particularmente após o julgamento pelo STF da ADI nº 3.395/DF-MC, e das sucessivas Reclamações Constitucionais ajuizadas, foi instaurado neste regional o Incidente de Uniformização nº 0000122-28.2015.5.05.0000 que resultou na edição do enunciado nº 15, da Súmula deste Regional, cujo teor transcrevo a seguir: 
    "A Justiça do Trabalho tem competência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre ente integrante da administração pública direta e seus servidores nas situações em que a causa de pedir constante da petição inicial é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões nela formuladas têm por lastro a legislação trabalhista, ainda que o ente público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa." 
    [...]
    Destas ementas, constantes de julgamentos posteriores ao julgamento da ADI Nº 3.395/DF-MC, conclui-se que as Turmas do STF vinculam a competência à causa de pedir, ou seja, alegando a inicial a existência de contrato de emprego e formulando pedidos de parcelas fixadas na Consolidação das Leis do Trabalho, compete à Justiça do Trabalho o exame da ação de sorte a julgar improcedentes os pedidos quando constatado que o vínculo não seria de emprego e sim jurídico estatutário. 
    […]
    No caso dos autos, alegou a reclamante que foi contratada em 2002 pelo Município reclamado, formulando pedidos relativos ao contrato de trabalho nos moldes da CLT. 
    Em defesa, o reclamado sustentou que o vínculo existente é de natureza estatutária.
    Logo, os fatos alegados nesta demanda são idênticos aos que geraram o precedente anteriormente citado cabendo, in casu, a aplicação do quanto disposto no enunciado nº 15, da Súmula deste Regional já anteriormente transcrito.
    Dessa forma, reformo, entendendo pela competência da Justiça do Trabalho para apreciar a matéria e, com fundamento no inciso I, do § 3º, do art.1.013 do CPC/2015, passo a analisar, no mérito, a pretensão da reclamante.” 
    Como se vê, a controvérsia acerca da competência de julgamento da matéria parece dissentir da interpretação desta Suprema Corte à luz da decisão na ADI 3.395, a qual foi julgada parcialmente procedente, referendando liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a fim de afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    O aresto está contemplado com a seguinte ementa:
    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)
    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, estando suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos concretos fora da esfera própria de competência da Justiça do Trabalho.
    Destarte, defiro a liminar, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do Processo na origem.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.
    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Após, vistas à PGR e, em seguida, voltem conclusos.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente